Tribunal: TJDFT
Processo: 0706567-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706567-63.2025.8.07.0000 DESPACHO O primeiro agravado foi citado (id. 148300227 – Proc. 0714718-05.2022.8.07.0006), entretanto, não constituiu advogado. Intime-se, pois, Carlos Henrique Crispim Catulho , por publicação, para responder ao presente recurso no prazo legal, fluindo os prazos a partir da data da publicação do ato decisório no órgão oficial - CPC 346. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 25 de junho de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator